Tribunal: TJPA
Processo: 0805414-65.2018.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4960 - Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805414-65.2018.8.14.0028

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE CASTRO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. IMPUGNAÇÃO DE ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LAUDO PERICIAL DESFAVORÁVEL AO BANCO. DESCONTOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COMPENSAÇÃO JÁ AUTORIZADA NA ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, em ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar indevidos os descontos realizados na conta/folha do autor em razão de contrato impugnado, determinar o cancelamento definitivo da avença, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 5.000,00 e à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, observada a prescrição quinquenal, além de custas e honorários advocatícios. Em embargos de declaração, o Juízo de origem reconheceu a pertinência subjetiva do banco no polo passivo e autorizou a compensação de eventuais valores creditados ao consumidor, corrigidos pelo INPC desde o recebimento e sem encargos moratórios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há seis questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação bancária impugnada pelo consumidor; (ii) estabelecer se os descontos realizados configuram falha na prestação do serviço e ensejam a declaração de inexistência do débito; (iii) determinar se a instituição financeira responde objetivamente por eventual fraude ou irregularidade na contratação; (iv) definir se os descontos indevidos em verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável; (v) estabelecer se é cabível a repetição do indébito em dobro; e (vi) determinar se subsiste interesse recursal quanto à compensação de valores eventualmente creditados ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor incide sobre a controvérsia, pois o autor é destinatário final do serviço bancário e a instituição financeira atua como fornecedora de serviços.

4.

A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica do consumidor e da verossimilhança da alegação de inexistência de contratação válida.

5.

A instituição financeira deve comprovar, de modo seguro e convincente, a manifestação válida de vontade do consumidor, a autenticidade do instrumento contratual e a regularidade da operação que originou os descontos, quando o consumidor impugna a contratação e a assinatura.

6.

A simples juntada de documentos unilaterais ou a alegação genérica de liberação de valores não supera a conclusão pericial que detecta inconsistências na assinatura constante do contrato apresentado.

7.

O Tema Repetitivo 1061 do STJ atribui à instituição financeira o ônus de provar a autenticidade da assinatura constante de contrato bancário quando o consumidor impugna sua autenticidade.

8.

A ausência de comprovação de contratação válida caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a declaração de inexistência do débito e o cancelamento definitivo dos descontos.

9.

A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, e eventual fraude praticada por terceiro constitui fortuito interno inerente ao risco da atividade bancária.

10.

Os descontos indevidos sobre remuneração, benefício previdenciário ou verba de natureza alimentar ultrapassam o mero aborrecimento e configuram dano moral indenizável, por comprometerem a tranquilidade financeira, a dignidade e a organização econômica do consumidor.

11.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem gerar enriquecimento sem causa e preservando as funções compensatória e pedagógica da responsabilidade civil.

12.

A repetição do indébito em dobro é cabível quando a cobrança indevida ocorre em relação de consumo sem demonstração de engano justificável, especialmente diante da ausência de prova segura da relação jurídica.

13.

A apelação carece de utilidade prática quanto à compensação, pois a sentença já foi integrada por decisão que autorizou a compensação de eventuais valores efetivamente creditados ao consumidor, corrigidos pelo INPC desde o recebimento e sem encargos moratórios.

14.

A manutenção integral da sentença impõe a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A instituição financeira deve comprovar a autenticidade da assinatura e a regularidade da contratação bancária quando o consumidor impugna o contrato e nega a contratação.

2.

A conclusão pericial desfavorável ao banco, somada à ausência de prova segura da manifestação de vontade do consumidor, autoriza a declaração de inexistência do débito e o cancelamento dos descontos.

3.

A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos decorrentes de contratação inválida ou fraudulenta, por se tratar de fortuito interno inerente à atividade bancária.

4.

Os descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar configuram dano moral indenizável.

5.

A cobrança indevida em relação de consumo enseja restituição em dobro quando a instituição financeira não demonstra engano justificável.

6.

A compensação de valores eventualmente creditados ao consumidor depende de comprovação em fase própria e deve observar os limites fixados na decisão integrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, AgInt no AREsp 2035509/MS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 03.05.2022; TJPA, Apelação Cível nº 0801610-37.2023.8.14.0021, Rel. Des. Antonieta Maria Ferrari Mileo, 1ª Turma de Direito Privado, j. 02.02.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0004950-25.2019.8.14.0130, Rel. Des. José Antonio Ferreira Cavalcante, 1ª Turma de Direito Privado, j. 01.12.2025; TJMG, Apelação Cível nº 10000211266549001, Rel. João Rodrigues dos Santos Neto, 9ª Câmara Cível, j. 17.08.2021, publ. 23.08.2021; TJSP, Apelação Cível nº 1025742-24.2020.8.26.0482, Rel. Coelho Mendes, 10ª Câmara de Direito Privado, j. 15.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0000084-08.2019.8.14.0054, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023; TJPA, Apelação Cível nº 0863477-69.2020.8.14.0301, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 23.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária realizada em Plenário Virtual, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por ANTONIO CARLOS RIBEIRO DE CASTRO.

A sentença recorrida, lançada ao id 35133588, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar indevidos os descontos efetuados na conta/folha da parte autora provenientes do contrato questionado, determinar seu cancelamento definitivo, condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, bem como determinar a restituição, em dobro, dos valores indevidamente descontados, acrescidos de correção monetária e juros de mora, observada a prescrição quinquenal, além de condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Posteriormente, em decisão de embargos de declaração lançada ao id 35133599, o Juízo de origem reconheceu a pertinência subjetiva do BANCO BMG S.A. para figurar no polo passivo e autorizou a compensação de eventuais valores creditados pela instituição financeira em conta de titularidade da parte autora, referentes ao contrato de empréstimo objeto da lide, corrigidos pelo INPC desde a data do efetivo recebimento e sem inclusão de encargos moratórios, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

Em suas razões recursais de id 35133600, o BANCO BMG S.A. sustenta, em síntese, que: (i) a contratação teria sido regular, inexistindo prova robusta de fraude ou irregularidade capaz de infirmar a validade do negócio jurídico; (ii) a parte autora não teria se desincumbido do ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito; (iii) a instituição financeira teria apresentado documentos comprobatórios da contratação e da liberação de valores em favor do consumidor; (iv) eventual ausência de formalidades não acarretaria, por si só, nulidade contratual; (v) seria necessária a compensação de valores para evitar enriquecimento sem causa; (vi) não seria cabível a repetição do indébito em dobro, por ausência de má-fé; (vii) inexistiria dano moral indenizável, ou, subsidiariamente, o valor arbitrado deveria ser reduzido; e (viii) deveria ser afastada a condenação sucumbencial. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, reduzir/adequar as condenações impostas.

Contrarrazões foram apresentadas ao id 35133605, nas quais o apelado pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a manutenção integral da sentença, já integrada pelos embargos de declaração, ao argumento de que restou demonstrada a ausência de contratação válida, a responsabilidade objetiva da instituição financeira, a legitimidade passiva do BANCO BMG S.A., a regularidade da condenação por danos morais, a pertinência da restituição em dobro e a existência de autorização judicial específica para compensação de eventuais valores efetivamente creditados.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise da regularidade da contratação bancária impugnada, da responsabilidade civil da instituição financeira pelos descontos realizados, da repetição do indébito em dobro, da configuração e quantificação do dano moral, da compensação de valores eventualmente creditados ao consumidor e da subsistência da condenação sucumbencial.

A insurgência não comporta acolhimento.

A controvérsia posta nos autos está inserida no âmbito das relações de consumo.

O autor, destinatário final do serviço bancário, enquadra-se no conceito de consumidor, ao passo que a instituição financeira se caracteriza como fornecedora de serviços. Incide, portanto, o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à distribuição dinâmica do ônus probatório, especialmente diante da hipossuficiência técnica do consumidor em relação à instituição bancária.

A propósito, dispõe o art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 6º São direitos básicos do consumidor:
[...].
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”

No mesmo sentido, a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso concreto, a sentença registrou que o processo foi saneado, o ônus da prova foi invertido e
foi deferida a produção de prova pericial, cujo laudo apresentou conclusão desfavorável à instituição financeira.

A decisão recorrida consignou expressamente que a perícia técnica detectou inconsistências na assinatura constante do contrato apresentado, afastando a regularidade do instrumento contratual.

Assim, uma vez impugnada a contratação e diante da inversão do ônus da prova, competia à instituição financeira demonstrar, de modo seguro e convincente, a existência de manifestação válida de vontade do consumidor, a autenticidade do instrumento contratual e a regularidade da operação que deu origem aos descontos. A simples juntada de documentos unilaterais ou a alegação genérica de liberação de valores não é suficiente, por si só, para superar conclusão pericial que fragiliza a autenticidade da contratação.

É importante destacar que, em demandas dessa natureza, não se exige do consumidor a produção de prova negativa absoluta acerca da inexistência de contratação. Ao contrário, uma vez negada a contratação e impugnada a assinatura, especialmente em contexto de desconto consignado, transfere-se à instituição financeira o encargo de demonstrar a higidez da relação jurídica, pois é ela quem detém melhores condições técnicas, documentais e operacionais de comprovar a contratação, a identificação do contratante, a regularidade do procedimento de formalização e a efetiva autorização para desconto.

Neste ponto, deve-se recordar da
tese firmada no Tema Repetitivo 1061 do STJ
, que ratificam os argumentos ora firmados:

“Na hipótese em que o consumidor/autor
impugnar a autenticidade da assinatura
constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira,
caberá a esta o ônus de provar
a autenticidade” (CPC, arts. 6º, 369 e 429, II) (grifos nossos).

Pois bem, a tese recursal de regularidade da contratação, portanto, não prevalece
.

O BANCO BMG S.A., embora sustente que apresentou documentação comprobatória da operação financeira, não demonstrou elemento apto a infirmar a conclusão adotada na sentença, baseada no conjunto probatório e, especialmente, na prova pericial realizada sob contraditório.

In casu
, também incide o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, no sentido de que a responsabilidade da instituição financeira é objetiva. Em se tratando de contratação bancária impugnada, com descontos sobre verba de natureza alimentar, eventual fraude praticada por terceiro não afasta a responsabilidade do banco, pois o risco de fraude integra o âmbito da atividade econômica desenvolvida, configurando fortuito interno. Esse entendimento está consolidado na
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, segundo a qual: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

No caso dos autos, a falha na prestação do serviço decorre da ausência de comprovação de contratação válida e da realização de descontos indevidos, situação que impõe a manutenção da declaração de inexistência do débito e do cancelamento definitivo dos descontos.

Também não merece acolhida a alegação de inexistência de dano moral.

A jurisprudência tem reconhecido que descontos indevidos incidentes sobre remuneração, benefício previdenciário ou verba de natureza alimentar, decorrentes de empréstimo consignado não contratado, ultrapassam a esfera do mero aborrecimento.

A privação indevida de parcela da renda mensal do consumidor compromete sua tranquilidade financeira, sua dignidade e sua liberdade de organização econômica, sobretudo quando decorrente de conduta atribuível à instituição financeira que não comprovou a regularidade da operação. Colaciono precedentes do E. STJ, desta Corte e dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

“
[...] EMENTA - RECURSOS DE APELAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - RESTITUIÇÃO -
DANO MORAL
IN RE IPSA - QUANTUM REDUZIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS - JUROS DE MORA A PARTIR DO EVENTO DANOSO. 1. O contrato de mútuo é considerado juridicamente inexistente quando ausente o repasse do dinheiro ao consumidor. 2. O desconto indevido em aposentadoria de consumidor, gera o dever de indenizar, independentemente da comprovação do dano, por ser in re ipsa. 3. Redução do valor fixado a título de compensação por danos morais, para adequá-lo às circunstâncias do caso concreto. 4. Restituição de forma simples do valor descontado em benefício previdenciário, em razão de pagamento indevido. 5. Valor referente aos honorários advocatícios mantido, pois adequado às circunstâncias do caso concreto. 6. Tratando-se a discussão de relação extracontratual, os juros moratórios devem incidir a partir do evento danoso, conforme enunciado da Súmula n.
54
do Superior Tribunal de Justiça. Recurso do réu conhecido e parcialmente provido. Recurso da parte autora prejudicado em parte e, na parte conhecida, desprovido. Nas razões de recurso especial, a parte agravante alega violação dos arts.
489
,
II
, e
§ 1º
,
IV
, e
1022
do
Código de Processo Civil
;
186
,
927
e
944
do
Código Civil
; 6º, VI, e
14
do
Código de Defesa do Consumidor
e 5º, X, da
Constituição Federal
. Aponta que houve negativa de prestação jurisdicional. Argumenta que deveria ser majorado o valor indenizatório fixado nos autos. Sustenta que, "No caso, o montante mantido pelo Tribunal de origem se mostra ínfimo, incompatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, justificando sua reavaliação" (fl. 312). Assim delimitada a controvérsia, passo a decidir. No tocante às alegações de ofensa aos arts.
489
e
1.022
do
Código de Processo Civil de 2015
, verifico que essas não merecem prosperar. Isso porque não configura ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional o fato de o acórdão ter sido proferido em sentido contrário ao desejado pela parte recorrente. Dessa forma, tendo a decisão analisado de forma fundamentada as questões trazidas, não há que se falar nos vícios apontados. Nesse sentido:
AgRg no Ag 829.006/RJ
, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/9/2015, DJe 28/9/2015;
AgRg no AREsp 670.511/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/2/2016, DJe 1º/3/2016. Com efeito, o Tribunal de origem, ao julgar a causa, apresentou manifestação nos seguintes termos (fls. 276-278): Logo, correta a condenação do réu à devolução simples dos valores descontados do benefício previdenciário do autor.
Por sua vez, diante do defeito na prestação do serviço, os danos morais decorrentes dos descontos indevidos do benefício previdenciário do apelado são indenizáveis. O
dano moral
, em casos como o presente, é considerado in re ipsa, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo sofrido pela autora da demanda
. Além disso, é presumível o
dano moral
sofrido pela pessoa que tem descontado de seu benefício previdenciário parcelas de empréstimo que não contratou. (...). Por isso, mantenho a condenação ao pagamento de compensação por danos morais [...]” (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022) (grifos nossos).

Ementa: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO DIGITAL. BIOMETRIA FACIAL. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA ROBUSTA DA MANIFESTAÇÃO DE VONTADE. ÔNUS PROBATÓRIO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à apelação cível para reformar sentença de improcedência e declarar a inexistência de relação jurídica decorrente de empréstimo consignado supostamente contratado por meio digital.

2. A decisão agravada reconheceu a nulidade do contrato, determinou a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

3. A instituição financeira sustenta a validade da contratação por biometria facial, a efetiva disponibilização do crédito e a inexistência de dano moral, pugnando pela manutenção da sentença de primeiro grau.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a contratação digital por biometria facial, desacompanhada de prova técnica idônea, é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor; (ii) a ausência de comprovação do efetivo crédito na conta de recebimento do benefício previdenciário afasta a validade do negócio jurídico; e (iii) são devidas a restituição em dobro e a indenização por danos morais em caso de descontos indevidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em relações de consumo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar de forma cabal a regularidade da contratação, sobretudo quando o consumidor nega a anuência ao negócio jurídico.

6. A mera apresentação de proposta contratual, selfie ou referência genérica à biometria facial, sem dados técnicos como IP, geolocalização ou certificação digital, não comprova a ciência e a vontade inequívoca da consumidora.

7. A vulnerabilidade da contratação digital, sem mecanismos de segurança robustos, caracteriza fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ.

8. A inexistência de prova de que o valor do empréstimo foi creditado na conta em que a autora recebe seu benefício previdenciário impede o reconhecimento de qualquer proveito econômico e afasta a possibilidade de compensação.

9. Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configuram dano moral presumido, sendo adequada a indenização fixada em R$ 5.000,00.

10. A restituição em dobro é cabível diante da cobrança indevida contrária à boa-fé objetiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Agravo interno conhecido e não provido, mantida integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento:

1. A contratação eletrônica de empréstimo consignado exige prova técnica idônea da manifestação de vontade do consumidor, não suprida pela mera biometria facial desacompanhada de elementos de segurança como IP e geolocalização.

2. A ausência de comprovação do efetivo crédito em conta do consumidor invalida a alegação de regularidade do negócio jurídico.

3. Descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam restituição em dobro e indenização por dano moral in re ipsa.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801610-37.2023.8.14.0021 - Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-02-02) (grifos nossos).

Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Agravo Interno em Apelação Cível. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Danos morais. Configuração. Recurso parcialmente provido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação do Banco Bradesco S.A., afastando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, mas mantendo a declaração de inexistência da relação jurídica e a restituição simples dos valores descontados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se, diante da cobrança indevida de serviços bancários e dos descontos indevidos sobre benefício previdenciário do autor, estão configurados danos morais passíveis de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Restou incontroversa a inexistência de relação contratual válida, não tendo o banco comprovado a anuência do consumidor, idoso e hipervulnerável.

4. Os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram violação à dignidade do consumidor, superando o mero aborrecimento, impondo-se a reparação por dano moral.

5. O quantum indenizatório fixado em primeiro grau no valor de R$ 3.000,00 mostra-se proporcional e razoável às circunstâncias do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso parcialmente provido para restabelecer a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00, mantidos os demais termos da decisão recorrida (TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0004950-25.2019.8.14.0130 - Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE - 1ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2025-12-01) (grifos nossos).

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS - DANO MORAL - QUANTIFICAÇÃO - RECURSO PROVIDO. -
Os descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, decorrente de parcelas de empréstimo consignado, sem que seja demonstrada a contratação, configura ato ilícito e falha na prestação de serviço por parte da instituição financeira, revestido do potencial necessário à ofensa da personalidade e consequente configuração do dano moral
- Nos termos do art. 944 do Código Civil, a indenização por danos morais deve ter caráter reparatório, representando, ao ofendido, uma compensação justa pelo sofrimento experimentado, e, ao ofensor, um desestímulo à reiteração do ato lesivo - Recurso provido” (TJ-MG - AC: 10000211266549001 MG, Relator: João Rodrigues dos Santos Neto (JD Convocado), Data de Julgamento: 17/08/2021, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/08/2021) (grifos nossos).

“Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência.
Descontos indevidos de parcelas de empréstimo em benefício previdenciário. Não autorização da autora. Devolução dos valores pagos em dobro e condenação por danos morais. Reconhecida a configuração de abalo emocional. Ressarcimento em dobro mantido. Dano moral devido
. Adequação do valor arbitrado pelo douto Magistrado a quo. Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido” (TJ-SP - AC: 10257422420208260482 SP 1025742-24.2020.8.26.0482, Relator: Coelho Mendes, Data de Julgamento: 15/06/2021, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/06/2021) (grifos nossos).

O valor de R$ 5.000,00 fixado na sentença mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto. O montante observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sem representar enriquecimento sem causa do consumidor, mas preservando função compensatória e pedagógica da responsabilidade civil. Não há, portanto, motivo para redução do quantum indenizatório.

Igualmente deve ser mantida a restituição em dobro, na esteira do art. 42, parágrafo único do CDC.

A repetição em dobro é consequência da cobrança indevida em relação de consumo, salvo engano justificável. No caso, a instituição financeira não demonstrou a existência de contratação válida nem apresentou justificativa idônea para os descontos realizados. A ausência de prova segura da relação jurídica, em contexto de atividade bancária profissional, impede o reconhecimento de engano justificável.

Acrescente-se que
esta E. Corte tem reiteradamente decidido quanto à existência de má-fé da instituição financeira em casos análogos, apta a atrair a incidência da restituição em dobro
, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479 DO STJ.
DANOS MATERIAIS. ALTERAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
MÁ-FÉ CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA.
QUANTUM
MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Banco/Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada;

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça fixou a tese de que a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. Modulação dos efeitos para aplicação da tese apenas em relação às cobranças efetuadas após a data de publicação do acórdão. Inaplicabilidade no caso concreto. Hipótese dos autos, entretanto, em que demonstrada a má-fé e justificada a condenação à repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC. Manutenção da sentença.

3. A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável. A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida, pois obedece aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, e não é capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000084-08.2019.8.14.0054 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023)
(grifos nossos).

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA DOBRADA. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ.
DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 10.000,00 DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO PARA R$ 5.000,00. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.Estando comprovada a fraude na contratação de empréstimo consignado, além da não utilização do crédito pela parte autora, escorreita a declaração de inexistência de débito e a condenação da Instituição Financeira, a restituir os valores descontados indevidamente em dobro, além de danos morais.

2.

A condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), é desarrazoado, sendo necessária a redução para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que melhor atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

3. Recurso Conhecido e Parcialmente Provido, apenas e tão somente para redução dos danos morais.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0863477-69.2020.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/05/2023) (grifos nossos).

Quanto ao pedido de compensação de valores, verifica-se que a matéria já foi apreciada pelo Juízo de origem na decisão integrativa dos embargos de declaração de id 35133599
.

Naquela oportunidade, o magistrado autorizou expressamente a compensação de eventuais valores creditados pela instituição financeira em conta de titularidade da parte autora, referentes ao contrato de empréstimo objeto da lide, com correção pelo INPC desde a data do efetivo recebimento e sem inclusão de encargos moratórios.

Desse modo, no ponto, a apelação carece de utilidade prática para ampliar providência já deferida, devendo ser mantida a sentença exatamente como integrada. A compensação, por óbvio, ficará condicionada à efetiva comprovação, em fase própria, do crédito disponibilizado ao consumidor em decorrência do contrato declarado inválido, observados os limites estabelecidos na decisão integrativa.

Enfim, nada a reformar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por BANCO BMG S.A., mantendo integralmente a sentença de id 35133588, tal como integrada pela decisão de embargos de declaração de id 35133599.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026